Tribunal: STF
Processo: PPE 1173
Classe: PPE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO FORMULADA PELA POLÍCIA FEDERAL. MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO. PEDIDO DA DEFESA DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. DILIGÊNCIAS DETERMINADAS. 



    1. O Escritório Central Nacional da INTERPOL no Brasil, pelo delegado da Polícia Federal, Thiago Splettstoser Giavarotti, representou pela prisão preventiva para extradição em desfavor do nacional peruano Dennis Omar Garcia Izaguirre, “considerado fugitivo procurado para responder a processo penal pela prática do(s) crime(s) de roubo agravado por concurso de agentes, emprego de arma de fogo e praticado em local ermo” (fl. 3, vol. 1).



    2. Em 11.4.2024, o delegado de Polícia Federal Ricardo Márcio Rossi Sancovich, comunicou a este Supremo Tribunal a prisão do extraditando Dennis Omar Garcia Izaguirre. Tem-se no ofício n. 115/2024/UADIP/NCI/SR/PF/SP:



    “Com os cordiais cumprimentos, informamos que DENNIS OMAR GARCIA IZAGUIRRE, de nacionalidade peruana, nascido em 17 de junho de 1982, em Lima, Peru, cédula de identidade peruana 41781778, foi preso em 10/04/2024, em virtude do Mandado de Prisão Preventiva Para Extradição n° 1173, expedido pelo Supremo Tribunal Federal e encontra-se recolhido na Unidade de Trânsito de Presos da Superintendência da Polícia Federal de São Paulo (UTP/DREX/SR/SP) no aguardo de Audiência de Custódia (segue cópia do mandado de prisão cumprido e dos demais documentos produzidos). 



    Informamos que a prisão também foi comunicada à Justiça Federal, conforme protocolo anexo, para fins de realização de audiência de custódia, nos termos da Resolução CNJ n° 213/2015” (fl. 258, e-doc. 38).



    3. Em 11.4.2024, a defesa do extraditando protocolizou pedido de revogação da prisão preventiva para fins de extradição (e-doc. 11).



    Alegou que “DENIS EM 27.03.2024, propôs ação de RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE E GUARDA DO SEU FILHO KAUAN RAFAEL AGUILAR” (fl. 2, e-doc. 11).



    Argumenta que “A PRISÃO DO SR. OSMAR É INDEVIDA, PRIMEIRO TENDO EM VISTA AS REITERADAS DECISÕES DE NOSSA MÁXIMA CORTE ONDE REZA QUE AS DETENÇÕES CAUTELARES DECRETADAS DE FORMA ABUSIVA E IRRAZOÁVEL. ONDE O ESTADO É INCAPAZ DE ASSEGURAR DIREITOS FUNDAMENTAIS OS ENCARCERADOS DEVERÃO RESPONDER EM LIBERDADE TENDO EM VISTA O OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. REGRAS DE BANGKOK E ESTATUTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA” (fl. 3, e-doc. 11).



      Ressalta “QUE NOSSA CARTA MAGNA TEM COMO BASE DA SOCIEDADE a tutela da família e da criança, assegurando-lhes cuidado especial, concretizado, pelo legislador, na edição do Estatuto da Criança e do Adolescente. Direcionou-se o sistema para a absoluta prioridade dos menores e adolescentes, enquanto pressuposto inafastável de sociedade livre, justa e solidária” (fl. 7, e-doc. 11). 



    Assevera que, “no caso em questão, o extraditando CUIDA DO SEU SEGUNDO FILHO, QUE vivem sobre a proteção do casal, sendo o pai o arrimo de família, já que a mãe tem que dedicar a maior parte do seu tempo ao filho MENOR, que depende de cuidados especiais” (fl. 7, e-doc. 11).



    Estes os requerimentos:



    “Pelos motivos expostos, requer-se a colocação em liberdade PELOS FUNDAMENTOS ACIMA ELENCADOS E/OU podendo ser deferido se assim entender Vossa Excelência por este Nobre Ministro, para que o paciente compareça QUINZENALMENTE, para informar e justificar suas atividades, podendo esse comparecimento dar-se por meio eletrônico, informar IMEDIATAMENTE, o número de telefone celular pelo qual poderá ser facilmente encontrada, sempre que necessário, proibição de ausentar-se (três) dias, sem prévia e expressa autorização do juízo impetrado; recolhimento domiciliar no período noturno (das 22h às 6h), entrega do seu passaporte em juízo de origem, proibição de ausentar-se do País” (fl. 8, e-doc. 11).



    4. Em 12.4.2024, determinei vista à Procuradoria-Geral da República, que, em 19.4.2024, se manifestou pela “manutenção da prisão cautelar para fins de extradição do nacional peruano Dennis Omar Garcia Izaguirre, negando-se o requerimento de revogação da medida formulado por sua defesa” (fl. 4, e-doc. 52).



     



    5. Em 25.4.2024, indeferi o pedido de revogação da prisão preventiva do extraditando e determinei fosse oficiado ao juízo da Sétima Vara Criminal Federal de São Paulo, do Tribunal Federal Regional da Terceira Região, no qual realizada a audiência de custódia, e à autoridade policial responsável pela custódia do extraditando naquela unidade federada, para prestarem informações sobre eventuais medidas adotadas para a garantia da proteção integral aos filhos do extraditando. 



    6. Em 30.4.2024, o juízo da Sétima Vara Criminal Federal de São Paulo, informou a este Supremo Tribunal Federal que “a Polícia Federal juntou nos autos em nesta data, documento de Termo de Entrega do menor KAUAN RAFAEL AGUILAR, nascido em 25/10/2013, ao Conselho Tutelar da Sé, na data da prisão do custodiado (id 323482303)” (fl. 5, e-doc. 64).



    7. Em 13.5.2024, a defesa protocolizou novo pedido de revogação da prisão preventiva para fins de extradição. Alega que o extraditando é o único que está com a guarda de K.R.A.. (fl. 2, e-doc. 69)



    Argumenta que a “NOSSA CARTA MAGNA TEM COMO BASE DA SOCIEDADE a tutela da família e da criança, assegurando-lhes cuidado especial, concretizado, pelo legislador, na edição do Estatuto da Criança e do Adolescente (fl. 6, e-doc. 69).



    Ressalta que “o extraditando CUIDA DO SEU SEGUNDO FILHO, QUE vivem sobre a proteção do casal, sendo o pai o arrimo de família, já que a mãe tem que dedicar a maior parte do seu tempo ao filho MENOR, que depende de cuidados especiais” (fl. 7, e-doc. 69).



    Requer “a colocação em liberdade por excesso de prazo na formalização do pedido de extradição” (fl. 7, e-doc. 69). 



    8. Em 17.6.2024, a defesa, pela Petição n. 73933/2024, argumenta que “já se passaram 60 dias para formalização do pedido de extradição” e requer “a colocação em liberdade por excesso de prazo na formalização do pedido de extradição” (e-doc. 71).



    9. Em 20.6.2024, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se nos seguintes termos:



    “Pela análise dos autos, não há demonstração de que pedido formal de extradição de Dennis Omar Garcia Izaguirre tenha sido apresentado pelo Estado interessado. 



    Portanto, desde o dia em que o Governo do Peru tomou ciência da prisão cautelar, em 19 de abril de 2024, passaram-se 62 (sessenta e dois) dias. 



    Ocorre que Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e a República do Peru (Decreto nº 5.853/06), por sua vez, dispõe, em seu art. 19, nº 2, que efetivada a prisão, "o Estado requerente deverá formalizar o pedido no prazo de 60 (sessenta) dias. Caso não seja formalizado o pedido no prazo indicado, a pessoa reclamada será colocada em liberdade e só se admitirá novo pedido de prisão pelo mesmo fato, se retomadas todas as formalidades exigidas neste Tratado". 



    Da mesma forma, a Lei nº 13.445/2017 (Lei de Migração), em seu art. 84, §4º, prevê que, na ‘ausência de disposição específica em tratado, o Estado estrangeiro deverá formalizar o pedido de extradição no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data em que tiver sido cientificado da prisão do extraditando’. 



    Logo, o quadro revela ter sido ultrapassado o prazo máximo para a manutenção da custódia no caso em tela. 



    Dessa forma, confirmada a ausência de pedido extradicional, cumpre restituir a liberdade do estrangeiro, conforme determina as normas convencional e legal. 



    Em face do exposto, o Ministério Público Federal manifesta-se para que seja certificado se houve a efetiva formalização do pedido de extradição no presente caso, revogando-se, caso negativo, a prisão cautelar para fins de extradição de Dennis Omar Garcia Izaguirre diante da ausência de requerimento extradicional pelo Governo do Peru” (fls. 3-4, e-doc. 74).



    10. Em 21.6.2024, a Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal Federal certificou que “a Embaixada do Peru foi formalmente notificada da prisão do extraditando em 19 de abril de 2024, conforme protocolado nº 46714/2024 (edoc 57 ID: 801aa7a7) e até o dia 20 de junho de 2024 não houve a formalização da extradição nesta Corte” (e-doc. 76).



    11. Pelo exposto, oficie-se ao Ministério da Justiça e Segurança Pública – Coordenação de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas, para, no prazo máximo de quarenta e oito horas, informar sobre a apresentação do pedido de extradição do nacional peruano Dennis Omar Garcia Izaguirre, considerando o disposto no item 2 do art. 19 do Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e a República do Peru, celebrado em 25 de agosto de 2003 e promulgado pelo Decreto n. 5.853, de 19 de julho de 2006, e correspondentes §§ 4º e 5º do art. 88 da Lei n. 13.445/2017.



    12. Com as informações ou expirado o prazo estabelecido no item 11, dê-se vista de vinte e quatro horas à Procuradoria-Geral da República.



    13. Na sequência, retornem-me os autos imediatamente conclusos.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora